Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-58.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014774-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TITULARIDADE DO BEM. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. TEMA 1036/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido de restituição de trator de esteira apreendido durante fiscalização ambiental, sob fundamento de nulidade do Termo de Apreensão no 194801, reconhecendo o autor como terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a apreensão de maquinário realizada com fundamento nos arts. 25 da Lei no 9.605/1998 e 102 do Decreto no 6.514/2008, mesmo que o bem pertença a terceiro não autuado no processo administrativo e não haja comprovação de uso exclusivo na prática da infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental vigente autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou do uso exclusivo na empreitada infracional.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1036, consagra a validade da apreensão administrativa com base no poder de polícia ambiental, ainda que o bem pertença a terceiro de boa-fé.

5. O trator foi efetivamente flagrado em operação na área objeto da infração, e não há nos autos prova inequívoca de ilegalidade ou abuso que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A ausência de auto de infração em nome do recorrido ou de registro formal do bem não compromete a validade do ato, diante da constatação da materialidade da infração e do exercício regular da atividade fiscalizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou da comprovação de uso exclusivo, nos termos do art. 25 da L. no 9.605/1998 e da jurisprudência firmada no Tema 1036/STJ.

2. A atuação administrativa fundada no poder de polícia ambiental goza de presunção de legitimidade, sendo incabível sua desconstituição judicial sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da
ação declaratória com pedido de tutela de urgência
proposta por
OZEIAS CAUREO
, objetivando a
liberação definitiva de um trator de esteira marca Caterpillar, modelo D5E, motor no 3306, série no 8TD651SCMO189
, apreendido no curso de fiscalização ambiental.

O bem foi objeto do
Termo de Apreensão no 194801
, lavrado por agentes da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
, vinculado ao
Auto de Inspeção no 196651
e ao
Auto de Infração no 21033871
, relativos à fiscalização realizada em 10/04/2021, na
Fazenda Primavera
, localizada na zona rural do município de Marcelândia/MT.

Na petição inicial, o autor sustentou que a apreensão do bem se deu de forma desproporcional e sem observância ao devido processo legal, destacando que
não foi autuado no procedimento administrativo
, não teve oportunidade de defesa, e que o maquinário seria de sua propriedade, utilizado unicamente para prestação de serviços de limpeza e enleiramento de área já aberta, estando ele caracterizado como
terceiro de boa-fé
.

A liminar pleiteada foi
deferida
, tendo o juízo determinado a
restituição do bem ao autor
.

Regularmente citado, o Estado apresentou
contestação
, defendendo a
legalidade da apreensão
, com base nos arts. 25 da Lei 9.605/98 e 102 do Decreto Federal 6.514/2008, sustentando que a utilização do maquinário na prática de infração ambiental autorizaria a retenção do bem, independentemente da propriedade ou boa-fé do detentor.

Sobreveio sentença
julgando procedente o pedido inicial
, com confirmação da liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS DEDUZIDOS na EXORDIAL, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO No 194801 quanto a apreensão dos bens: 1. 01 (um) trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D5E, motor n.o 3306, série n.o 8TD651SCMO189, conforme Nota Fiscal, bem como, DETERMINAR a RESTITUIÇÃO a REQUERENTE livre de quaisquer ônus. Por conseguinte, confirmo a MEDIDA LIMINAR de ID. 62709302, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o VALOR DA CAUSA ATUALIZADO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC. (ID 292911405)

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
recurso de apelação
, reiterando os fundamentos da contestação, especialmente a validade da apreensão, a alegada ausência de comprovação de propriedade do bem e a inaplicabilidade da tese de terceiro de boa-fé. Requereu ainda a
concessão de efeito suspensivo
ao apelo, além da
fixação dos honorários por equidade
, considerando o valor elevado da causa.

O apelado apresentou
contrarrazões
, arguindo preliminarmente a
inadmissibilidade do recurso
, por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade
, sustentando que a apelação se limitou a repetir os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a
manutenção integral da decisão
.

Os autos foram então remetidos à
Procuradoria Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que apresentou
parecer opinando pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
ação declaratória com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
OZEIAS CAUREO
, que julgou
procedente o pedido inicial
, para declarar a
nulidade do Termo de Apreensão no 194801
e determinar a
restituição de trator de esteira
, marca
Caterpillar, modelo D5E, motor no 3306, série no 8TD651SCMO189
, livre de quaisquer ônus, reconhecendo o autor como terceiro de boa-fé.

O cerne da controvérsia
reside em determinar
se a medida administrativa de apreensão do maquinário, realizada no curso de fiscalização ambiental, deve ser mantida
mesmo quando o bem pertence a terceiro não autuado e não tenha sido comprovado o uso exclusivo ou habitual para prática ilícita ambiental.

Segundo sustenta o recorrente, a apreensão encontra respaldo no art. 25 da
Lei no 9.605/1998
e no art. 102 do
Decreto Federal no 6.514/2008
, os quais não exigem, como condição para a validade do ato, a titularidade do bem pelo infrator nem o uso exclusivo ou reiterado do instrumento para fins de infração ambiental. Argumenta, ainda, que a medida está protegida pela presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental, não havendo nos autos prova inequívoca de abuso ou ilegalidade que autorize sua invalidação judicial.

Razão assiste ao recorrente.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
Tema Repetitivo 1036
, fixou entendimento vinculante de que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

Na mesma linha, esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
reiterou que a apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental prescinde da titularidade do bem e do grau de envolvimento direto do proprietário com o ilícito ambiental, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TITULARIDADE DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Alexandre Galletti Garne, declarou a nulidade do Termo de Apreensão no 120506 e determinou a restituição de trator apreendido pela SEMA/MT, sob fundamento de que o autor não participou da infração ambiental e seria terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental é válida, mesmo quando o bem pertence a terceiro não autuado, sem prova de uso exclusivo para a atividade ilícita.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da Lei 9.605/1998 e art. 102 do Decreto no 6.514/2008, sendo prescindível a comprovação de uso exclusivo ou habitual para a conduta ilícita.

4. O exercício do poder de polícia ambiental presume-se legítimo, sendo incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo ambiental, salvo prova inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1036) admite a apreensão do instrumento da infração ambiental independentemente da titularidade do bem ou do grau de envolvimento do proprietário com a infração.

6. O conjunto probatório evidencia o uso efetivo do trator em área embargada, sendo incabível a restituição do bem com base em juízo de razoabilidade dissociado da moldura normativa vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é legítima e prescinde da comprovação de uso exclusivo ou da titularidade do autuado, nos termos do art. 25 da Lei 9.605/1998 e da jurisprudência do STJ (Tema 1036).

2. A atuação administrativa fundada no poder de polícia ambiental goza de presunção de legitimidade, sendo incabível sua invalidação judicial sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.”

(N.U 1014113-45.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Trata-se de
medida legítima
, amparada pelo
poder de polícia ambiental
, cuja
presunção de legalidade e veracidade
apenas se desfaz mediante
prova inequívoca de abuso ou ilegalidade
, o que
não se verifica nos presentes autos
.

No caso em apreço, não obstante o recorrido alegue ser
terceiro de boa-fé
, proprietário legítimo e prestador de serviços de limpeza e enleiramento da área objeto da fiscalização, o maquinário sob sua posse foi flagrado
em operação no local embargado pela SEMA/MT
, conforme relatórios técnicos constantes dos autos e documentos administrativos produzidos no exercício do
poder de polícia ambiental
.

Ademais, não se demonstrou nos autos a ocorrência de qualquer
vício formal
no procedimento administrativo, tampouco o alegado erro na identificação do bem apreendido foi suficientemente comprovado, tratando-se de
argumentação desacompanhada de lastro probatório idôneo
.

Ainda que não tenha havido lavratura de auto de infração diretamente em seu nome, a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
subsiste, sendo incabível a interferência judicial em seu mérito
sem prova inequívoca de ilegalidade
, o que não se vislumbra nos autos.

Ademais, o argumento de ausência de registro do trator no DETRAN não desqualifica a apreensão, pois a norma ambiental não condiciona a validade do ato à existência de formalidade registral, e sim à
utilização concreta do bem na infração
, o que restou constatado.

Portanto, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência do STJ e da orientação reiterada desta Câmara,
não há vício a ser reconhecido na apreensão em tela
, que se mostra
legal, proporcional e necessária
à tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

Dessa forma, impõe-se a
reforma da sentença
para
reconhecer a legalidade do Termo de Apreensão no 194801
e, por conseguinte,
indeferir o pedido de restituição
formulado na petição inicial.

Por derradeiro, o Estado sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa até o julgamento do Tema 1255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor do proveito econômico for considerado excessivo.

Entretanto, não há determinação daquela Corte que imponha a suspensão de processos nesta fase ou impeça a fixação da verba honorária segundo os parâmetros legais vigentes.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão no 194801, com o consequente indeferimento do pedido de restituição formulado por OZEIAS CAUREO.

Inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025